Tribunal: STF
Processo: ADI 5894
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade. Direito processual. Arts. 659, § 2º, e 662, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. Lavratura formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e da expedição de alvará dos bens. Trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha ou de adjudicação. Comprovação da quitação do imposto sobre transmissão causa mortis ou de doação (ITCMD). Reserva de lei qualificada. Normas gerais de legislação tributária ou normas de direito processual. Isonomia tributária. Tratamento distinto em relação a contribuintes em situação equivalente por decorrência de procedimento sumário específico. Improcedência.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, em face do art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a viabilidade da lavratura de formal de partilha ou da elaboração da carta de adjudicação e da expedição de alvará dos bens, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, independentemente da comprovação da quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou de Doação (ITCMD).



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia constitucional deduzida, em abstrato, nos autos consiste em saber se afronta a reserva qualificada de lei para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e o princípio da isonomia tributária comando normativo do Código de Processo Civil que não obriga, no âmbito do arrolamento sumário judicial, a comprovação de quitação do ITCMD como condição para a lavratura de formal de partilha ou a elaboração de carta de adjudicação, seguida dos alvarás e de intimação da Fazenda Pública.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. Conhecimento integral da ação. Superado eventual vício processual atinente à impugnação de todo complexo normativo, após acolhimento pelo Relator originário do feito de pedido de aditamento à petição inicial. Não se nega seguimento a ação objetiva, por conta de ausência de juntada aos autos do inteiro teor da legislação impugnada, quando (i) haja a transcrição literal do texto questionado no petitório inicial, (ii) trata-se de legislação nacional de amplo conhecimento, o Código de Processo Civil, e (iii) inexista dúvida relevante quanto ao teor ou a vigência do objeto. Precedente: ADPF nº 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2018, p. 22/05/2019.



    4. Recorte da controvérsia constitucional posta em julgamento. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 1ª Seção, julgou recentemente a questão, a partir de provocação também do Governo do Distrito Federal, no âmbito do Tema nº 1.074 da sistemática de recursos repetitivos, cujo paradigma é o Resp nº 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena, 1ª Seção, j. 26/10/2022, p. 28/10/2022, fixando a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Por sua vez, o STF tem chancelado a autoridade do STJ para resolver definitivamente o tema, haja vista que, no âmbito de sua competência recursal extraordinária, reputa-o infraconstitucional. Precedentes: ARE nº 1.391.236-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 10/01/2023, e o RE nº 1.287.271-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 23/03/2021.



    5. Não se visualiza no art. 659, § 2º, do CPC, uma norma geral instituidora de legislação tributária, logo o dispositivo não se revela apto a atrair a reserva de lei complementar prevista no art. 146, inc. III, al. “b”, da Constituição da República. Sendo assim, não se cuida no objeto atacado de garantias ou privilégios do crédito tributário, mas, sim, de norma de natureza processual que versa sobre procedimento necessário, o arrolamento sumário, para o trânsito jurídico de bens e direitos herdados por transmissão causa mortis. Precedente: RE nº 636.562/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023, Tema RG nº 390.



    6. Não há afronta ao princípio constitucional da isonomia tributária, positivado no art. 150, inc. II, da Constituição da República. No caso dos autos, o art. 659, § 2º, do CPC não dispõe sobre hipótese de incidência de imposto, mas, sim, acerca de procedimento de natureza sumária. Logo, não se versa sobre tratamento tributário, tampouco a respeito de contribuintes em situação equivalente. De toda forma, ao instituir procedimento diferenciado e expedito entre partes herdeiras capazes que se entendam em acordo para partilha amigável de bens e direitos de falecido, a norma impugnada está calçada em fatores de discrímen legítimos e de estatura constitucional, sobretudo a razoável duração do processo e a consensualidade na composição de conflitos.



    IV. Dispositivo



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.